Tribunal: TJMT
Processo: 1005981-65.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1005981-65.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[CECILIA SALES DA CRUZ - CPF: 014.815.261-97 (RECORRENTE), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO NA FORMA SIMPLES – rediscussão da matéria - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – ERRO MATERIAL EXISTENTE – honorários advocatícios sobre o valor da condenaçaõ e não o valor da causa – embargos acolhidos para corrigir erro material – EMBARGOS parcialmente ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa. Havendo proveito econômico este deve ser a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação.

Entretanto quanto aos demais vícios apontados, tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Pretende a parte promovente, ora Embargante, a correção de contradição, omissão e erro material existente no voto proferido que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante e deu parcial provimento ao recurso da parte promovida para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00 e determinar a devolução na forma simples, pelo fato de não haver comprovação de reclamação administrativa.

Alega a parte embargante que houve omissão no julgado posto que não houve fundamentação acerca das razões que levaram a considerar que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixados em sentença, não atendem os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Alega ainda que houve contradição quando da condenação ao pagamento de restituição material na forma simples, bem como que houve omissão quanto as teses recursais da promovente e erro material quanto à condenação ao pagamento de honorários com base no valor da causa.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

V O T O R E L A T O R

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do

art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (
Embargos
de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

Em que pese os termos da oposição quanto a tese de omissão quanto as teses do recurso da promovente e acerca da fundamentação acerca da redução do valor da condenação, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação acerca do valor arbitrado a título de dano moral, se tratando de valor concedido por esta magistrada em casos semelhantes conforme trecho que cito:

A promovente juntou aos autos diversos extratos de seu benefício comprovando os descontos referentes aos seguros de vida contestados

A parte promovida embora alegue que os seguros foram contratados não fez qualquer prova de suas alegações.

Restou cabalmente comprovada a falha na prestação do serviço, sendo acertada a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto a alegação de contradição acerca da condenação na forma simples, verifico que inexiste contradição, notadamente pelo fato desta relatora ter fundamentado na ausência de prova de reclamação administrativa, conforme trecho que cito:

Quanto ao dano material embora o magistrado
a quo
tenha determinado a devolução em dobro com os valores já corrigidos e atualizados no importe de R$
9.337,45
, entendo que este deve ser devolvido na forma simples, posto que não comprovada reclamação administrativa pela promovente, de modo que deve ser devolvido o valor comprovadamente descontado no importe de R$ 3.440,05 (três mil quatrocentos e quarenta reais e cinco centavos).

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, não havendo as alegadas omissões e contradição, posto que fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto a alegação de erro material na condenação ao pagamento de honorários de fato, tenho que razão assiste a parte embargante, posto que no voto constou a seguinte condenação:

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Há evidente erro material, porquanto os honorários advocatícios somente são fixados sobre o valor da causa na hipótese de inexistência de condenação. Vale dizer, somente se fixa honorários advocatícios sobre o valor da causa quando não existe proveito econômico e, no caso, a sentença fixou condenação moral e material.

Assim, de rigor o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir erro material e estipular o valor da condenação como a base de cálculo dos honorários.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO PARCIALMENTE para corrigir erro material existente e fixar honorários nos seguintes termos:

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020